Tribunal: TJSP
Processo: 2119650-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante contesta os cálculos apresentados pelo exequente e alega excesso de execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante contesta os cálculos apresentados pelo exequente e alega excesso de execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência da preclusão consumativa quanto ao alegado excesso de execução.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de excesso de execução consiste em mera reiteração das alegações apresentadas pela mesma parte na ocasião da liquidação de sentença no 004198-13.2022.8.26.0066 e do agravo de instrumento no 2176586-18.2024.8.26.0000, a inviabilizar sua rediscussão.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.373.978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2/6/2020. TJSP; Agravo de Instrumento 2176586-18.2024.8.26.0000; Rel. Celso Alves de Rezende; 16a Câmara de Direito Privado; j. em: 11/09/2024.